Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740470-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO AGRAVADO: AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI – ME, após reconhecer o excesso de execução, não fixou honorários advocatícios. Em suas razões (ID 51621289), o agravante sustenta que: 1) ficou comprovado que a exequente cobrou a mais que o valor devido ainda que fosse aplicada a taxa SELIC e que o valor bloqueado na conta do executado se tratava de excesso; 2) mesmo reconhecido o excesso, o juiz deixou de fixar honorários advocatícios em favor do executado, sob o fundamento de que “não se pode imputar o equívoco a qualquer das partes, sem haja a possibilidade de condenar qualquer das partes em honorários advocatícios”; 3) a sucumbência deve ser analisada pelo pedido em si, e não pela tese defendida. Requer que o recurso seja provido para que o exequente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor apurado como excesso de execução (sobre os R$ 58.556,45, a serem atualizados de 09/02/2023 até a data do pagamento desses honorários). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator